Tribunal: TJMT
Processo: 1036701-22.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036701-22.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[KATIUSCIA DE ARRUDA SILVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.554.681-00 (EMBARGADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), MANOEL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - CPF: 886.635.821-53 (EMBARGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE BARROSO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 038.642.651-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu a legitimidade dos autores (herdeiros) para recebimento de indenização securitária e afastou a alegação de doença preexistente não informada, condenando a seguradora ao pagamento da indenização. A embargante sustenta omissões e contradições quanto à indicação de beneficiário, natureza do seguro prestamista, má-fé da segurada, nexo causal, cláusulas contratuais e aplicação do art. 766 do CC, requerendo efeitos infringentes ou prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão ou obter efeitos infringentes sem a presença de vícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisa expressamente todas as teses suscitadas, incluindo legitimidade ativa, inexistência de má-fé da segurada, ausência de nexo causal e inaplicabilidade da cláusula de exclusão baseada no art. 766 do CC.

A decisão fundamenta que a seguradora não exigiu exames médicos prévios, assumindo o risco do contrato, sendo inviável alegar doença preexistente sem prova cabal de dolo, em consonância com a Súmula 609 do STJ.

Não se verifica qualquer omissão ou contradição, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

O prequestionamento também exige a presença de vícios do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 3. A ausência de exames médicos prévios e de prova de má-fé impede a negativa de cobertura securitária por doença preexistente. 4. O prequestionamento exige a demonstração de vício na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, §2o, 489, §1o, 494, 85, §11; CC, arts. 765 e 766.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; STJ, AgInt no AREsp 2.583.215/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.09.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.526.840/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 13.10.2020; STJ, EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 02.10.2014; TJMT, ED 11410/2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
contra acórdão que, em Apelação cível, reconheceu a legitimidade dos autores para receber indenização securitária.

A Embargante Alega omissões e contradições quanto à indicação do beneficiário do seguro, à natureza do seguro prestamista, à suposta má-fé da segurada, ao nexo causal, ao exame de precedentes e de cláusula contratual, bem como à aplicação do art. 766 do CC, requerendo efeitos infringentes ou prequestionamento.

Em contrarrazões, os Embargados pugnam pela manutenção do acórdão.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dispõe o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. “

Neste esteio, prevê a lei adjetiva o cabimento dos Embargos Declaratórios para suprir possíveis contradições, obscuridade, omissões ou erros materiais nas decisões judiciais.

Nos dizeres dos eminentes professores Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer e Outros (p. 1532/1533
) “ (...)

Não obstante a unificação operada pelo art. 1.022, o art. 494 do novo CPC mantém redação muito similar ao art. 463 do CPC/1973, que continua a admitir a correção de inexatidões materiais e erros de cálculo de ofício ou mediante simples requerimento da parte, independentemente, portanto, da interposição dos embargos. Com efeito, à luz deste dispositivo legal, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o Enunciado 360, que afirma que a não oposição de embargos de declaração não impede a correção de erro material.

(...) De outro lado, o novo CPC mantém o cabimento dos embargos de declaração para suprir contradição, obscuridade ou omissão, o que faz com que este seja um recurso de fundamentação vinculada, mas inova ao indicar de forma clara algumas das situações em que a decisão será considerada omissa, nos termos do parágrafo único do art. 1.022. Cria, portanto, uma presunção de omissão, para fins de cabimento de embargos de declaração. “(
Comentários ao novo Código de Processo Civil -

Coordenação Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. – 2a ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016)

Se por um lado os Embargos de Declaração se consubstanciam em instrumento processual excepcional, cuja função processual se destina à integração do julgado/decisão que contenha obscuridades, contradições, erros materiais ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador, por outro viés não se prestam à reanálise da causa, nem tampouco são vocacionados a modificar o entendimento manifestado pelo julgador ao proferir a decisão atacada.

Nos dizeres do eminente professor e doutrinador Cassio Scarpinella Bueno (p. 541)
“O § 2o do art. 1.023 evidencia que os embargos de declaração podem ter efeito regressivo, mais conhecido como modificativo no sentido de viabilizar o pronunciamento de uma nova decisão. Importa sublinhar que os embargos não são apresentados com o objetivo de reformar a decisão embargada. O que pode acontecer – e é isso que o precitado dispositivo captura – é que o acolhimento dos declaratórios e o afastamento do vício que justificou a sua apresentação acarretem inexoravelmente a modificação do julgado. Nesse sentido, a modificação é efeito do acolhimento dos declaratórios e não a sua causa, que deve limitar-se a um (ou mais de um) dos fundamentos dos incisos do art. 1.022.”
(Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2016).

Em que pese a Embargante alegar que Acórdão é omisso, porquanto não se manifestou sobre a indicação do beneficiário do seguro, à natureza do seguro prestamista, à suposta má-fé da segurada, ao nexo causal, ao exame de precedentes e de cláusula contratual, bem como à aplicação do art. 766 do CC
, resta
clarividente que todas as insurgências foram EXPRESSAMENTE analisadas, inexistindo qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado, e oportunamente colacionado,
per relatione
:

“VOTO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA DOS APELADOS

Trata-se de Apelação Cível interposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança c/c indenização por danos morais, proposta por Katiuscia de Arruda Silveira de Oliveira e outro, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária contratada em razão do falecimento da segurada, além de juros, correção e verba honorária.

A insurgência da apelante repousa sobre duas teses centrais:

Ilegitimidade ativa dos autores, por não figurarem como beneficiários da apólice;

Perda do direito à indenização securitária, em razão de omissão dolosa de informações relevantes no ato da contratação, com fundamento no art. 766 do Código Civil.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS APELADOS

Pois bem. O contrato de seguro de vida em grupo foi firmado entre a administradora de consórcio e a seguradora, tendo a falecida consorciada aderido à apólice na qualidade de

segurada.

Os autores da ação figuram como dependentes e herdeiros legais, nos termos do que dispõe a legislação civil e o próprio contrato.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, na ausência de indicação expressa de beneficiários, presume-se que os herdeiros da segurada falecida são legitimados para pleitear o recebimento do capital segurado.

Registra-se que, conforme documentos de ID n. 323637419, a Apelante informa a negativa do Seguro, APENAS E TÃO SOMENTE, pela ausência de informação de saúde quando da contratação, sem qualquer menção sobre a Legitimidade dos Apelados.

Rejeito a preliminar.

VOTO

Da suposta omissão de doença preexistente

A alegação de que a segurada teria omitido dolosamente informações sobre doença preexistente não foi demonstrada de forma robusta nos autos.

A cláusula de exclusão prevista no art. 766 do CC exige a comprovação cabal do dolo, sendo insuficiente a simples alegação genérica de pré-existência de patologia, mormente quando a seguradora não demonstra ter submetido a proponente a exames médicos prévios, limitando-se a obter simples declaração de saúde.

No caso concreto, a Apelante não produziu prova eficaz de que a falecida tinha ciência inequívoca da doença e, dolosamente, a teria omitido, bem como, tal omissão teria contribuído, diretamente para a causa mortis, posto que, conforme certidão de óbito de ID n. 323637423, esta ocorrera por “choque séptico, septicemia de foco abdominal e pulmonar e pseudomixoma peritoneal.”.

Registra-se que entre a cirurgia para retirada de Apêndice não há qualquer exame que demonstre o nexo desta com a causa mortis, não se desincumbindo a Apelante em trazer aos autos a interligação e o prévio conhecimento da falecida.

Conforme documentos trazidos pela Apelante, os exames mais detalhados da condição da Falecida somente foram realizados após a contratação, quando em vigência o seguro contratado.

Dessa forma, a cláusula de exclusão de cobertura não pode ser aplicada, sob pena de se prestigiar conduta desidiosa da própria seguradora, que renunciou ao exame médico prévio e assumiu os riscos da contratação simplificada.

Assim, comprovada a adesão ao seguro, o falecimento da segurada e a ausência de exclusões contratuais válidas, é devida a indenização securitária fixada na sentença no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), devidamente corrigida.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO. EXAMES PRÉVIOS NÃO EXIGIDOS PELA SEGURADORA. MÁ-FÉ DO SEGURADO AFASTADA PELO ACÓRDÃO. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não procede a arguição de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de Justiça se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.

2. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem afirmando, de um lado, que o reconhecimento da má-fé do segurado quando da contratação do seguro-saúde necessita ser devidamente comprovada, não podendo ser presumida, e, de outro, que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada" (AgInt no AREsp 1.914.987/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021).

3. No caso em exame, o Tribunal de origem consignou expressamente que a seguradora não exigiu a realização de exames previamente à contratação do seguro, concluindo, ainda, com fundamento em provas trazidas aos autos, pela ausência de má-fé do segurado.

4. A alteração das premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido, acerca da ausência de má-fé do segurado, exige a revisão do substrato probatório, incabível nesta instância, nos termos da Súmula 7 deste Pretório.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.583.215/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 1/10/2024.)”destaquei

“direito civil. recurso de apelação cível. contrato de seguro prestamista. recusa de cobertura securitária por doença preexistente não comprovada. ausência de exame médico prévio. inexistência de má-fé do segurado. indenização securitária devida. dano moral não configurado. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou procedentes os pedidos na Ação de Cobrança de Seguro Prestamista c/c Indenização por Danos Morais, e condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária para quitação do saldo devedor de financiamento contratado pelo Segurado com a instituição financeira corré, além de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). As Apelantes alegam má-fé do Segurado por omissão de doenças preexistentes e sustentam a inexistência de dever de indenizar, inclusive por danos morais.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a indenização securitária quando o Segurado omite doenças preexistentes na adesão ao seguro prestamista, mas inexiste exigência de exame médico prévio; (ii) estabelecer se a recusa da Seguradora configura ato ilícito ensejador de indenização por dano moral.

iii. razões de decidir

3. A indenização securitária é devida quando não há exigência de exame médico prévio à contratação e tampouco prova inequívoca de má-fé do Segurado, conforme entendimento consolidado na Súmula 609 do STJ.

4. A declaração genérica de boa saúde prestada pelo Segurado não se sobrepõe à falta de diligência da seguradora, que assumiu o risco ao dispensar exame médico prévio.

5. A alegação de existência de doenças anteriores ao contrato não é suficiente para afastar a cobertura securitária se não comprovado o dolo do Segurado.

6. A negativa de cobertura baseada em interpretação contratual plausível, sem comprovação de conduta dolosa ou culposa grave, não configura ato ilícito indenizável.

7. A inexistência de repercussão concreta decorrente da recusa administrativa, tais como cobrança indevida, negativação ou constrangimento, impede o reconhecimento do dano moral.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A Seguradora não pode negar a cobertura securitária sob alegação de doença preexistente quando não exige exame médico prévio nem comprova má-fé do Segurado. 2. A negativa de cobertura securitária, quando fundada em dúvida razoável e ausente repercussão concreta lesiva, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 757, 765 e 766.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2583215/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.09.2024, DJe 01.10.2024; STJ, Súmula 609.

(N.U 1022664-96.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)”

“Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:Apelação cível interposta pela seguradora contra sentença que julgou procedente a ação de restituição de valores ajuizada pelos beneficiários de seguro prestamista vinculado ao financiamento de veículo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:A questão em discussão consiste na possibilidade de negativa de cobertura securitária pela seguradora sob a alegação de doença preexistente, sem a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. III. RAZÕES DE DECIDIR:O contrato de seguro é regido pelo princípio da boa-fé objetiva, conforme dispõe o artigo 765 do Código Civil.A seguradora não exigiu a realização de exames médicos prévios à contratação do seguro. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento na Súmula 609: "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado".Não há nos autos prova da má-fé do segurado, necessitando comprovação de que o segurado tinha conhecimento da doença e deliberadamente a omitiu.O seguro contratado é do tipo prestamista, vinculado ao financiamento de um veículo, sendo comum que os consumidores sejam incentivados pelas concessionárias a adquirir o seguro juntamente com o financiamento, não sendo razoável presumir má-fé.A causa principal da morte do segurado foi "septicemia", condição conhecida como "infecção hospitalar", ocorrida após procedimento cirúrgico, não havendo prova de relação direta com doença preexistente à contratação do seguro. IV. DISPOSITIVO E TESE:Recurso desprovido.Tese de julgamento: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. ___________Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 406, §1o, 765, 766; CPC, arts. 373, II, 932, VIII, 1.010.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; STJ, Tema 1112; STJ, REsp 2148059 (Tema 1306); Apelação Cível, No 50002336720168210105, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 29-05-2025(Apelação Cível, No 50098574220228210005, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabiane Borges Saraiva, Julgado em: 30-10-2025)”

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Sumular n. 609, consolidou o entendimento no sentido de que

“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

Assim, se não há exames prévios à contratação ou qualquer outro documento capaz de desconstituir a declaração de boa saúde firmada pela Segurada, presumida a boa-fé, já que a má-fé deve ser comprovada, incumbe à Apelante o pagamento da indenização oriunda do seguro, pois assumiu o risco inerente à negociação entabulada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Apelante ao pagamento das custas recursais e de honorários advocatícios, majorados para 11% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.”.

Da análise da decisão recorrida, verifica-se a ausência de qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material, requerendo a Recorrente a modificação do julgado pelo entendimento que melhor lhe provém, o que não é possível.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.(...)7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais reputados violados pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.(...)” (EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014).(N.U 1001747-28.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).”

Portanto, inexistindo contradição, omissão, obscuridade ou erro material, os embargos merecem ser rejeitados, sem qualquer alteração.

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO
EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (1o Vogal)
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face do acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Privado que, ao desprover o recurso de apelação da ora embargante, manteve a sentença de parcial procedência, condenando-a ao pagamento de indenização securitária no valor de R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) em favor dos genitores da segurada falecida.
O acórdão embargado fundamentou sua
ratio decidendi
na premissa de que os herdeiros detêm legitimidade ativa
ad causam
plena para postular o capital segurado integral quando ausente indicação nominal de beneficiários na apólice, afastando, outrossim, a tese de exclusão por doença preexistente com esteio na Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça.
Nas razões recursais deduzidas no id. 354766366, a seguradora embargante sustenta a ocorrência de manifesto erro de premissa fática derivado da omissão de análise de documentos essenciais que instruem o processo.
Aponta que o julgado ignorou o teor da Apólice do Ramo de Prestamistas no 0977.00.01.282-2 (id. 76373436) e da Proposta de Adesão (id. 70473179), os quais demonstram que o seguro contratado possui natureza acessória e vinculada a um grupo de consórcio, figurando a PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA como beneficiária exclusiva para fins de quitação do saldo devedor.
Argumenta que esse erro de percepção fática conduz inevitavelmente à reforma do acórdão para reconhecer a ilegitimidade ativa dos herdeiros para postular o pagamento da indenização em dinheiro diretamente a eles, o que ensejaria a extinção do processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Em contrarrazões, os embargados alegam que a insurgência da seguradora visa apenas a rediscussão do mérito e que o seguro prestamista possui dupla finalidade, devendo o saldo remanescente ser revertido à família, invocando a boa-fé objetiva para a manutenção da condenação (id. 357254879).
É a síntese necessária.
A embargante aduz que o acórdão incidiu em erro de premissa fática ao desconsiderar a natureza do seguro prestamista e os documentos que apontam a Administradora de Consórcio como beneficiária.
Após minuciosa reanálise do caderno processual, verifico que a insurgência merece acolhimento. O vício de erro de premissa fática ocorre quando o julgador decide com base em um pressuposto fático que as provas dos autos demonstram ser inexistente ou equivocado, o que autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.
O acórdão embargado laborou em equívoco ao tratar o contrato como um seguro de vida tradicional.
A análise detida dos documentos de ids. 76373436 (Apólice) e 70473179 (Proposta e Regulamento) revela que o negócio jurídico subjacente é um seguro prestamista coligado a um contrato de participação em grupo de consórcio de bens imóveis.
Nesta modalidade, o seguro visa assegurar o adimplemento da obrigação consorcial em caso de morte do segurado, garantindo a saúde financeira do grupo e da estipulante.
A prova documental é clara ao estabelecer a PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA como beneficiária da cobertura.
A finalidade precípua do capital segurado é a quitação do saldo devedor da cota contemplada ou não, para que o bem ou o crédito seja entregue livre de ônus ao espólio ou herdeiros.
Ocorre que o pedido inicial formulado pelos embargados não foi pela quitação da cota, mas sim pelo recebimento direto da indenização em dinheiro, como se beneficiários nominais do capital total fossem.
Ao ignorar a natureza prestamista e a indicação da Administradora como beneficiária nos documentos supracitados, o acórdão conferiu legitimidade a quem a lei e o contrato não outorgaram o direito de receber a prestação pecuniária direta da seguradora.
A legitimidade
ad causam
pressupõe a coincidência entre os sujeitos da relação processual e os titulares da relação jurídica de direito material.
No seguro prestamista, o direito à prestação indenitária em pecúnia pertence ao credor (beneficiário primário), e apenas o eventual saldo remanescente, após a quitação integral da dívida, poderia ser objeto de postulação pelos sucessores, o que não foi o objeto da lide.
Dessa forma, a pretensão dos herdeiros de receberem diretamente a indenização de trezentos e sessenta mil reais carece de amparo legal, configurando a falta de uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade ativa.
A manutenção do acórdão tal como proferido chancelaria um erro de premissa que desnatura a estrutura atuarial do consórcio e do seguro coligado, permitindo o enriquecimento sem causa.
Portanto, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar a omissão quanto ao exame dos documentos de ids. 76373436 e 70473179, reconhecendo-se que os autores são parte ilegítima para pleitear a indenização securitária em dinheiro.
Ante o exposto, com a devida vênia ao voto da eminente Relatora, divirjo para
ACOLHER
os Embargos de Declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes, para prover o recurso de apelação da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e, por conseguinte, declarar a ilegitimidade ativa
ad causam
dos apelados, para julgar extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Inverto os ônus de sucumbência em favor do patrono da parte apelante, no montante já fixado de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,
caput
e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, além das custas e despesas processuais.
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026